Tribunal: TJDFT
Processo: 0051237-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. "A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (AgInt no AREsp 1745410/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)
2. O artigo 206-A do Código Civil define que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”.
3. O prazo prescricional para execução de nota promissória é de 3 (três) anos, por força do disposto no anexo I, art. 70, da Lei Uniforme de Genebra.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.